Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COTAS SOCIAIS. AQUISIÇÃO. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.
1. Trata-se de pedido de resolução de contrato verbal de cessão de cotas de sociedade, em virtude de seu suposto inadimplemento, pois as cotas supostamente adquiridas não foram consolidadas.
2. A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é definida de forma taxativa pela Lei n. 11.697/2008 e Resolução n. 23/2010 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. A discussão possui natureza obrigacional e contratual e, portanto, não se enquadra nas hipóteses constantes no rol taxativo, definido por lei e resolução deste Tribunal. A demanda deve ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível comum, por competência residual.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.